Tribunal: TJMT
Processo: 1014316-47.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014316-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), SAULO RAMOS DA SILVA - CPF: 061.278.881-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO E
M
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 14.843/2024.
OBRIGATORIEDADE DO
EXAME CRIMINOLÓGICO. RETROATIVIDADE VEDADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos
declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao agravo em execução ministerial e manteve a dispensa de exame criminológico para a progressão de regime do apenado. O embargante alega omissão por ausência de manifestação expressa sobre o Tema 1408 da repercussão geral do STF, relacionado à irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, pleiteando prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de referência expressa ao Tema 1408 do STF no acórdão caracteriza omissão capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.
O colegiado examin
ou
de forma detalhada, no julgamento do agravo em execução, o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, a comprovação do
requisito subjetivo e a impossibilidade de retroatividade da lei mais gravosa.

4.
O acórdão embargado afirma expressamente a vedação da aplicação retroativa da exigência do exame criminológico e conclui pela desnecessidade desse exame quando não houver justificativa concreta.

5.
A ausência de menção literal ao número do Tema 1408 não configura omissão, pois a matéria foi devidamente enfrentada, sendo o prequestionamento satisfeito quando há análise do conteúdo jurídico da questão, mesmo sem referência nominal ao tema.

6.
A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício sanável por embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: “1.
A análise clara e suficiente da irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 afasta a necessidade de menção expressa ao Tema 1408 do STF para fins de prequestionamento.
2.
A ausência de referência literal ao número do tema não caracteriza omissão, bastando a apreciação da matéria para fins de prequestionamento.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1014316-47.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: SAULO RAMOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta e. Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao
agravo em execução
ministerial e manteve a decisão que dispensou a realização de exame criminológico para a progressão de regime do apenado SAULO RAMOS DA SILVA.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, por ausência de manifestação expressa acerca da tese tratada no Tema 1408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, relacionado à vedação da retroatividade da lei penal mais gravosa, diante da entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024.

Assevera que, embora
o
acórdão tenha mencionado a impossibilidade de retroatividade da exigência do exame criminológico, não houve análise expressa do referido tema nem fundamentação específica.

Destaca que o requisito objetivo para a progressão foi implementado antes da vigência da referida lei, sendo imprescindível o pronunciamento do Tribunal para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Requer o acolhimento dos
de
claratórios
para que seja sanado o vício apontado, bem como
prequestionar
a matéria
(ID
302565852
).

Sem necessidade de contrarrazões.

Relatado o feito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

In
casu
,
o embargante
alega
, em síntese,

omissão do acórdão quanto à análise expressa do Tema 1408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n.º 14.843/2024 (obrigatoriedade do exame criminológico), aduzindo ser imprescindível o enfrentamento específico do tema para fins de prequestionamento.

Importa
nte
ressaltar, de início, que no julgamento do agravo, este
c
olegiado enfrentou, de forma detalhada, a questão da progressão de regime, examinando:

(i)
o
preenchimento do requisito objetivo (lapso temporal implementado em 28.02.2024);

(
ii
)
a inaplicabilidade retroativa da Lei n.º 14.843/2024, por se tratar de norma mais gravosa
;
(
iii
)

a comprovação do requisito subjetivo, mediante atestado de bom comportamento carcerário, remições por estudo e trabalho, além de frequência a curso de capacitação profissional

e,
(
iv
) a ausência de justificativa concreta que demandasse a realização do exame criminológico
,
in verbis
::

“(...)
As razões recursais, no entanto, não merecem acolhida.

Justifico.

Em primeiro lugar, a modificação legislativa introduzida pela Lei n. 14.843/2024, ao estabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, não pode incidir de forma retroativa sobre atos cometidos sob a vigência da norma anterior, como é o caso dos autos, sob risco de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da CF, e no art. 2º do CP (STJ,
RHC n. 200.670/GO – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 23.8.2024).

Em segundo lugar, a exigência do exame criminológico não pode ser fundamentada de maneira genérica, apenas na gravidade abstrata do delito ou na extensão da pena aplicada (AgRg no
AREsp
n. 2.703.180/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 23.10.2024), devendo estar atrelada a elementos concretos da execução da pena que indiquem eventual necessidade de análise técnica da personalidade do apenado.

In
casu
, observa-se nos autos atestado de bom comportamento carcerário, bem como remições pelo trabalho e estudo, o que corrobora a conclusão de que o agravado vem se empenhando no processo de ressocialização e demonstra aptidão para o regime menos gravoso.

Cumpre ressaltar que o agravado esteve regularmente matriculado no curso de Operador de Computador, oferecido pela Fundação Nova Chance em parceria com o SENAI, o qual foi ministrado no período de 18.3.2025 a 6.6.2025, das 17h00 às 22h00.

A conclusão do referido curso evidencia o empenho do apenado em se qualificar profissionalmente, ampliando suas perspectivas de reinserção no mercado de trabalho e refletindo comprometimento com o processo de ressocialização (ofício juntado nos autos da execução penal – SEEU, Seq. 89).

Ademais, em consulta ao processo executivo, verifica-se que o agravado vem comparecendo mensalmente à Fundação Nova Chance para assinar o termo de comparecimento obrigatório e informar o exercício de atividade laboral lícita e endereço atualizado, demonstrando comprometimento, também, com as condições impostas no regime semiaberto.

Vale dizer, não há notícia de descumprimento das condições estabelecidas, o que reforça a conclusão de que a regressão ao regime
fechado, pelo simples fato de o apenado não ter sido submetido ao exame criminológico, mostra-se desproporcional e inadequada, sobretudo diante do lapso temporal já decorrido entre a decisão agravada e o presente julgamento.

Diante de tais considerações, inexistindo justificativa concreta para a exigência do exame criminológico e encontrando-se a decisão atacada em conformidade com os

parâmetros legais e jurisprudenciais, a manutenção do decisum é medida que se impõe.
(...)”

(ID
300694897
)

N
a espécie
, não há omissão a ser suprida.

Embora o acórdão não tenha mencionado expressamente o número do Tema 1408 do STF, a matéria nele discutida foi objeto de análise clara e suficiente, ao afirmar a impossibilidade de retroação da Lei n.º 14.843/2024, por configurar lei penal mais gravosa, bem como ao concluir que a exigência do exame criminológico, quando não fundada em circunstâncias concretas, não pode ser imposta.

Portanto, a ausência de menção literal ao número do tema não caracteriza omissão, tratando-se, na realidade, de mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada.

Vale lembrar que o prequestionamento se satisfaz quando a matéria foi apreciada, sendo desnecessária a referência expressa ao número do tema ou à transcrição de dispositivos legais.

A
nte o exposto,
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS
e, no mérito,
DESPROVIDOS
, mantendo
incólume
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025